Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-69.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO –TEMA 414 DO STJ – LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022487-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.904.781-70 (EMBARGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.904.781-70 (EMBARGANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC) –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO –TEMA 414 DO STJ – LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEIT
OS -

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO REFORMADO.

Reexame de recurso anteriormente julgado, em face do acórdão contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo, por isso, cabível o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, CPC.

Os embargos de declaração são acolhidos com atribuição de excepcional efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do julgamento proferido após fixação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da afetação do Tema 414 que
firmou nova interpretação jurisprudencial, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, nos casos de condomínios com múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022487-69.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

ARTHUR DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do acórdão de Id.
231795191
, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, se o
decisum
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 17/07/2024, esta Terceira Câmara Cível, deu parcial provimento ao recurso da requerida, para
reformar parcialmente a sentença, no sentido de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a restituição da cobrança indevida das faturas de água seja na forma simples, e, ainda, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo nos demais termos a sentença invectivada, e na sessão do
dia
07/08/2024
, rejeitou os embargos de declaração também opostos por ela.

Em seguida,
ÁGUAS CUIABÁ S/A
interpôs Recurso Especial (Id.
236953658
), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao Tema 414 do STJ, por entender que em condomínios compostos por múltiplas unidades de consumo e com um único hidrômetro, é lícita a adoção de uma metodologia de cálculo da tarifa de serviços de saneamento que prevê uma parcela fixa(tarifa mínima) por unidade consumidora. Esta tarifa mínima é calculada como uma franquia de consumo para cada unidade, com uma parcela adicional variável aplicada apenas se o consumo total exceder a franquia estabelecida para todas as unidades conjuntamente.

Em desacordo com esse entendimento, o acórdão recorrido considerou ilícita a cobrança baseada na tarifa mínima por economia, desconsiderando a orientação vinculante estabelecida pelo STJ, no julgamento do Tema 414.

Devidamente intimado,
ARTHUR DE CAMPOS SILVA
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id.
257488682
), refutando a argumentação da recorrente e postulando pelo não provimento do recurso, pois o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 414 da Corte Superior.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou o retorno dos autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (Id.
266369769
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado a
ÁGUAS CUIABÁ S/A
interpôs Recurso Especial (Id.
236953658
), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao Tema 414 do STJ, por entender que em condomínios compostos por múltiplas unidades de consumo e com um único hidrômetro, é lícita a adoção de uma metodologia de cálculo da tarifa de serviços de saneamento que prevê uma parcela fixa (tarifa mínima) por unidade consumidora.

Devidamente intimado,
ARTHUR DE CAMPOS SILVA
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id.
257488682
), refutando a argumentação da recorrente e postulando pelo não provimento do recurso, pois o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 414 da Corte Superior.

O acórdão recorrido considerou
ilícita
a cobrança baseada na tarifa mínima por economia, desconsiderando a orientação vinculante estabelecida pelo STJ, no julgamento do Tema 414.

Pois bem. A questão central a ser decidida é se é lícita ou não a adoção de uma metodologia de cálculo da tarifa de serviços de saneamento que prevê uma parcela fixa (tarifa mínima) por unidade consumidora, mesmo em condomínios compostos por múltiplas unidades de consumo e com um único hidrômetro.

Revisitando os autos, observa-se que
ARTHUR DE CAMPOS SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela e evidência em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
alegando, em síntese, que possui relação jurídica com a requerida, por mais de 05 (cinco) anos, face ao fornecimento de água e esgoto (Matrícula nº 40801, Hidrômetro: A17AA0078748), em sua propriedade.

Alega que embora o referido imóvel seja composto por 12 (doze) economias residenciais, este sempre possuiu apenas 01 (um) hidrômetro nº A17AA007874, o que não justifica as sucessivas cobranças indevidas nas faturas de água e esgoto, até porque não se trata de múltiplas economias com hidrômetro individualizado, o que impossibilita aferir o real consumo de cada uma delas (Hidrômetro: A17AA0078748).

Afirma que o ato em questão, isto é, as inúmeras cobranças, mensalmente, realizadas nas faturas de água e esgoto, nos últimos 05 (cinco) anos, ao arrepio da legislação vigente e da jurisprudência, as quais são realizadas por economia e não por unidade de consumo, e das tarifas de esgotos (alíquota superior ao permitido na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES), estão em descompasso com legislação vigente.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, no sentido de determinar que a parte requerida, passe faturar as cobranças do serviço de água (Hidrômetro nº A17AA007874), dividindo o consumo mensal pelo número de economias, para se chegar ao valor real consumido por cada uma das unidades, e a partir daí efetuar as cobranças nos termos da tabela de faixa de consumo (Tabela Tarifária), e a cobrança do serviço de esgoto no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o consumo de água, conforme preceitua a Resolução nº 05/12 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES).

No mérito, requereu a procedência dos pedidos, confirmando a medida liminar, e a condenação da requerida para retificar as faturas dos últimos 05 (cinco) anos, e as que se vencerem no curso do processo, dividindo o consumo mensal pelo número de economias para se chegar ao valor real consumido por cada uma unidade autônoma, e a partir daí efetuar a cobrança nos termos da tabela de faixa de consumo (Tabela Tarifária); a condenação da requerida a devolução dos valores de R$ 31.462,88 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), cobrados indevidamente, na forma dobrada (já calculado); bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Sobreveio sentença na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a retificação das faturas dos últimos 05 (cinco) anos, para o consumo real do hidrômetro, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 31.462,88 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), cobrados indevidamente, de forma dobrada, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m, contados da citação e não afastou a tarifa de esgoto também questionada pelo autor.

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem com os apelos, sendo que a requerida sustenta que a ligação de água está ativa, abastecendo 12 economias residenciais, e de acordo com o artigo 73 do regulamento de serviços, quando há um medidor de água no imóvel que abastece até 12 residências, a cobrança é feita com base no número de residências registradas na matrícula, bem como que o consumidor tem o direito de solicitar a alteração para um sistema de medição individualizado, utilizando o hidrômetro, se assim desejar.

Também argumenta que caso considere a cobrança indevida, não há que se falar em restituição em dobro do que o requerente pagou, mas que seja reconhecida a restituição simples dos valores pagos.

Defende que inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, regular exercício de um direito. Discorre, ainda, que a cobrança do serviço de esgoto no percentual de 90% (noventa por cento) está de acordo com a Resolução nº 05/12 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES).

Por sua vez, a parte autora requer que a sentença seja reformada parcialmente, a fim de tornar clara a sistemática da cobrança do valor da tarifa a ser incidida sobre o real consumo, face a ausência de individualização de hidrômetro para cada unidade do imóvel, para tanto, dividir o consumo real (M3) pelo número de economias residenciais (Qtd), visando aplicar a faixa de cobrança que, in casu, seria de R$ 3,93, em seguida multiplicar o valor do consumo pelo valor da tarifa, acrescendo a taxa de esgoto(90%), isto é, (Consumo real: M3 (X) tarifa: R$ 3,93 (+) taxa de esgoto: 90% = consumo final (R$), em seguida determinar a retificação das faturas dos últimos 05 (cinco) anos.

Verifica-se dos autos que as faturas dos últimos 5 anos foram calculadas pelo sistema de economias, de forma que apresenta os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias.

Com relação a apuração do consumo, o sentenciante entendeu que
“É certo que o consumo deve ter por base o consumo aferido no hidrômetro instalado no imóvel. Na hipótese de ausência de hidrômetro, ou se na aferição for apurado volume inferior ao considerado incipiente, aí é possível a cobrança da tarifa mínima, mas considerando apenas uma unidade, ainda que exista mais de uma no imóvel”.

Em análise ao feito, houve o julgamento dos recursos de apelação, em que esta Câmara deu parcial provimento ao recurso da requerida
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição da cobrança indevida das faturas de água seja na forma simples, desproveu o recurso da parte autora, mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

A parte requerida/apelante opôs embargos de declaração, e informou que a
decisão sobre o TEMA 414 foi publicada em 25.06.2024, e reflete uma mudança de entendimento significativa do STJ quanto as normas relativas à cobrança de tarifas em condomínios, contudo, os aclaratórios foram rejeitados, o que ensejou a interposição do Recurso Especial.

Revisitando os autos, observa-se que, de fato, a requerida informou o novo entendimento do STJ, o qual estabeleceu a seguinte diretriz:

“(...) 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. (...)”. (grifo nosso)

Essa nova orientação é de extrema relevância para o caso em questão, uma vez que redefine os parâmetros e os critérios aplicáveis à metodologia de cálculo das tarifas de saneamento.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1937891/RJ (Tema 414),
o Superior Tribunal de Justiça revisou a orientação e considerou ser lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

Logo, a decisão no tema 414 do STJ consolidou a interpretação de que a cobrança de uma tarifa mínima por unidade em condomínios com hidrômetro único é
lícita,
e ao desconsiderar essa metodologia e declarar a cobrança baseada no consumo mínimo por economia como ilícita, o acórdão desconsiderou um entendimento pacificado pelo STJ, por isso, o reexame da matéria faz necessária, para que o acórdão se adeque ao novo precedente do Tribunal Superior.

Esta foi a tese fixada na ocasião.

"1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo". Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido”.
(REsp n. 1.937.891/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA POR ECONOMIA – CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO – REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ – LEGALIDADE DA METODOLOGIA TARIFÁRIA
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao reanalisar o Tema 414 em sede de recursos repetitivos (REsp 1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ), firmou nova interpretação jurisprudencial, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias nos casos de condomínios com múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro.

A modulação dos efeitos da decisão pelo próprio STJ vedou a cobrança retroativa, mas manteve a validade da metodologia tarifária aplicada pelas concessionárias para cobranças futuras, afastando a tese recursal que pretendia a manutenção do critério do consumo real até o julgamento definitivo do mandamus.

Conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os entendimentos firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual a jurisprudência consolidada do STJ deve ser respeitada”
. (N.U 1033004-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO EM REGULAMENTAÇÃO
.
DESCABIMENTO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ECONOMIA EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO
. PRECEDENTES. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

A concessionária alega a legalidade da cobrança de 90% do consumo de água para a tarifa de esgoto, com fundamento no contrato de concessão. A autora, por sua vez, sustenta a ilegalidade da cobrança por economia, alegando que o imóvel adicional seria apenas um depósito, e não uma unidade autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água; (ii) definir a licitude da cobrança por economia em imóvel com um único hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água revela-se ilegal, pois contraria o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que fixa o percentual máximo em 80%, sendo abusiva a previsão contratual que estabelece 90%. Prevalece o entendimento de que normas regulamentadoras devem prevalecer sobre cláusulas contratuais que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, conforme precedentes desta Corte.

5. Quanto à cobrança por economia em imóvel com hidrômetro único, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414), segundo o qual é lícita a cobrança com base no número de economias efetivamente existentes no imóvel, ainda que possuam um único hidrômetro. No caso, a autora só informou a alteração de uso do imóvel secundário em momento posterior às cobranças, razão pela qual estas são consideradas legítimas até a referida comunicação.

6. Não se verifica comprovação de danos extrapatrimoniais, sendo mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, ainda que prevista contratualmente.

2. É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, mesmo com hidrômetro único, enquanto não houver comunicação formal de alteração no uso das unidades.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV; Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; CPC, art. 927; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJMT, Apelação nº 1040995-34.2020.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022”
. (N.U 1026195-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Diante desses argumentos, necessária a realização do
juízo de retratação positivo, para se adequar ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema 414 do STJ, que considerou
lícita
a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, mesmo com hidrômetro único, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme art. 1.030, inciso II do CPC, reformar o acórdão de Id.
231795191, para
acolher os embargos
, com atribuição de efeitos infringentes, no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida
, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra
, e
negar provimento ao recurso da parte autora,
e, por consequência, como a parte autora foi vencida, deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025